Tribunal: TJSP
Processo: 1003162-17.2022.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Inclusão dos sócios da devedora no polo passivo da execução ante notícia de dissolução. Embargos. Pretensão de abertura de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Sentença de improcedência. Apelação da embargante. Ausência de citação da empresa devedora. Incontroversa dissolução da pessoa jurídica. Impossibilidade de formalização do ato. Abertura

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Inclusão dos sócios da devedora no polo passivo da execução ante notícia de dissolução. Embargos. Pretensão de abertura de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Sentença de improcedência. Apelação da embargante. Ausência de citação da empresa devedora. Incontroversa dissolução da pessoa jurídica. Impossibilidade de formalização do ato. Abertura de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Desnecessidade. Desativação da empresa executada, com consequente dissolução e liquidação irregular que afasta responsabilidade limitada dos sócios. Inteligência dos artigos 1.023 e 1.080 do CC. Sentença mantida. Recurso desprovido.